Tribunal: TJMT
Processo: 1017519-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017519-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THAIS TEIXEIRA COSTA ZAMITH - CPF: 105.351.777-71 (RECORRENTE), YOHANNA LIMA DE ALENCAR - CPF: 021.008.172-48 (ADVOGADO), TIAGO RAMIRO GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 121.926.467-98 (RECORRENTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (RECORRIDO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1017519-48.2024.8.11.0001.

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Recorrida(s):
THAÍS TEIXEIRA COSTA ZAMITH E TIAGO RAMIRO GUIMARAES DE OLIVEIRA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e a condenou, solidariamente, à restituição de R$ 8.443,22 (oito mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais a cada um dos autores.

A recorrente sustenta: (i) ilegitimidade passiva; (ii) inexistência de danos morais; e (iii) necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Os recorridos, em contrarrazões, pugnam pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente pelo dano causado; (ii) verificar se os transtornos experimentados pelos consumidores configuram dano moral indenizável; e (iii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, conforme previsto nos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC, sendo irrelevante a alegação de que a contratação foi realizada por outra unidade do mesmo grupo econômico.

O descumprimento contratual, quando acompanhado de cobrança indevida e falha na tentativa de solução administrativa, configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado pela 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O dano moral, no caso, é
in re ipsa
, dispensando prova de sofrimento específico, uma vez que os consumidores foram submetidos a transtornos e angústia em razão da falha na prestação do serviço essencial de plano de saúde.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00 para cada autor) segue o método bifásico adotado pelo STJ, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto, sendo adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde que integra a mesma rede de fornecimento responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que a contratação tenha sido feita com outra unidade do grupo.

O descumprimento contratual, aliado à cobrança indevida e falha na solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial é presumido (dano
in re ipsa
), não exigindo prova específica do sofrimento experimentado pelo consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, seguindo a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; CC, arts. 944 e 945; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002783-75.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2023; TJMT, N.U 1029062-85.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2024; TJMT, N.U 1009221-54.2018.8.11.0041, Vice-Presidência, j. 15/07/2020; STJ, REsp. 1.152.541, Terceira Turma, j. 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Visa a reclamada reformar a decisão monocrática prolatada no ID 266997340, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas solidariamente a restituir, a título de danos materiais, a quantia de
R$ 8.443,22
(oito mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, a cada um dos autores. Sobre o valor da compensação por dano moral incidem: (a) correção monetária pelo INPC, contada a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ilegitimidade passiva;

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões ID 266997346, os recorridos rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, cabe a análise da preliminar de ilegitimidade passiva aventada nas razões recursais.

Em que pese os argumentos da recorrente, verifica-se, por meio do documento juntado no ID 266997765, fls.05, que
o contrato dos reclamantes possui abrangência nacional
.

Dessa maneira, por se tratar de empresas do mesmo grupo econômico e o plano sendo de abrangência nacional,
não há que falar em ilegitimidade passiva
.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Obrigação de Fazer – PLANO DE SAÚDE – negativa procedimento cirúrgico - ILEGITIMIDADE UNIMED CUIABÁ – REJEITADA – dano moral configurado - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.
3. Agravo interno de fls. 1.007/1.021 (e-STJ) não conhecido. Agravo interno de fls. 992/1.006 (e-STJ) não provido. (AgInt no AREsp n. 1.561.094/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 7/4/2020.) Não há, nos argumentos e documentos apresentados pelas rés, elementos que corroborem com a alegada legalidade da recusa sofrida pelo paciente. Assim, a conduta do plano de saúde merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.”
(N.U 1002783-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)
(grifei)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS - COBERTURA DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

“Este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que “a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 30810/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017), não havendo falar, pois, em ilegitimidade passiva da UNIMED Cuiabá em razão de o contrato ter sido celebrado com a UNIMED Rio”
(N.U 1029062-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) (grifei).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Passo à análise de mérito.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados, eis
que os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, enquanto
esta não realizou, satisfatoriamente, os serviços contratados pelos demandantes.

Ainda, os reclamantes registraram reclamação administrativa junto à ANS, conforme documento anexado ao ID 266997765. Porém,
não obtiveram êxito na solução do impasse
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

A propósito:

“E M E N T A: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO
- NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO POR SUPOSTO CANCELAMENTO DE CONTRATO
– PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS ANTERIOR COM ATRASO DE DEZ DIAS, PORÉM, QUASE VINTE DIAS ANTES DA NEGATIVA DE COBERTURA – INOBSERVÂNCIA DO ART.13, INCISO II, DA LEI No 9.656/98

– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA GESTORA DE BENEFÍCIO – MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO – ART.25 DO CDC –
DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA
– NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSOS

PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não obstante a usuária do plano de saúde coletivo atrasar em dez dias o pagamento de mensalidade, se a negativa do procedimento médico se deu vinte dias após a quitação de tal parcela, mediante pagamento de novo boleto com data de vencimento reagendada, descabe falar-se em legitimidade da negativa de cobertura, muito menos em licitude do cancelamento do plano, sobretudo quando não evidenciado o requisito do inciso II do art.13 da Lei no 9.656/98.

Apesar de o novo boleto pago ter trazido o nome da administradora do benefício beneficiária contendo abreviatura, se o número do CNPJ (11.165.556/0001-54) é o mesmo, assim como a Agência e o Código do Beneficiário são os mesmos dos boletos dos meses anteriores, recai sobre fornecedora a demonstração de que o respectivo valor não entrou em sua conta.

Por força da regra do §1o do art.25 do CDC, tanto a operadora do plano de saúde quanto a gestora/administradora do benefício compõem a mesma cadeia de prestação de serviços médico-hospitalares, respondendo solidariamente pela negativa indevida de atendimento, assim como pelos danos dela decorrentes.

É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção do STJ no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo
(AgInt no REsp 1.754.140/MG).

Muito embora a culpa preponderante seja das rés apelantes – que negaram a cobertura de atendimento médico em um momento que já não havia qualquer mora da autora – certo é que, ao atrasar em dez dias a mensalidade de seu plano de saúde, a apelada contribuiu para a ocorrência do dano, devendo seu comportamento ser sopesado no momento do arbitramento do quantum indenizatório, nos termos do parágrafo único do art.944 e do art.945 do CC/2002.
(N.U 1009221-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, considerando que são 2 (dois) beneficiários, estando consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025